Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Não há pedido liminar. A teor do artigo 5o, incisos I e II, da Lei 13.300/16, intimem-se a autoridade indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial. Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (artigo 7o da Lei 13.300/16). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora